Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA O DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.
1. Diante da nova redação do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório. Todavia, nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização caso considere necessária para a formação de seu convencimento, conforme Sumula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e a Sumula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os documentos juntados pelo Ministério Público não demonstram, de forma inequívoca, específica e individualizada, nenhum fato do qual se possa concluir pela alegada personalidade perversa e periculosidade do agente, devendo prevalecer o entendimento do Juízo da Execução de que inexiste fundamento para a realização do exame criminológico no caso dos autos.
3. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.